Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Interdição de estabelecimento. Poder de polícia.
A interdição do estabelecimento comercial, motivada pelo uso sem permissão de área pública, além da atividade sem o necessário licenciamento, traduziu legítimo exercício do poder de polícia.
A interdição de estabelecimento, onde se exerce atividade comercial sem permissão de uso em área pública, traduziu, no caso, legítimo exercício do poder de polícia.